Tribunal: TJDFT
Processo: 0718073-59.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUTORA. RECUPERAÇÃO DO PISO DO PLAYGROUND DO EDIFÍCIO. ARGUIÇÃO DE DECADÊNCIA. QUESTÃO PRECLUSA. VÍCIO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. ESTIPULAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER.
I. Esbarra na preclusão a arguição de decadência resolvida em caráter definitivo no curso da demanda, consoante a inteligência dos artigos 507 e 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil.
II. Constatada a deterioração da grama sintética piso do playground dentro do prazo de garantia, deve ser mantida a condenação da construtora à reexecução da obra.
III. Fixação do prazo de trinta dias para o cumprimento da obrigação de fazer à luz do princípio da razoabilidade.
IV. Apelação parcialmente provida.